Tribunal: TJMT
Processo: 0010568-47.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010568-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA - CPF: 655.888.943-91 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA - CPF: 655.888.943-91 (APELADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (APELADO), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE BRADESCO SEGUROS S/A.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE APENAS COM LAUDO PERICIAL. SÚMULA 278 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO E CONCAUSA LABORAL. MICROTRAUMAS REPETITIVOS. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA DEVIDA. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO DO ESTIPULANTE. TEMA 1112 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu o direito da autora à indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trabalho, fixando o valor da condenação com base na Tabela SUSEP.

II. Questão em discussão:

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se a pretensão da segurada encontra-se prescrita, diante da ciência da debilidade desde 2007/2009; (ii) se há cobertura securitária nos casos de invalidez parcial permanente decorrente de acidente laboral agravado por concausa; (iii) se a aplicação da Tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização depende de prévia informação ao segurado; (iv) qual o termo inicial e os critérios de correção monetária e juros aplicáveis sobre a indenização.

III. Razões de decidir:

3. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme Súmula 278 do STJ, que, no caso, ocorreu apenas com a realização da perícia judicial.

4. As lesões decorrentes de microtraumas repetitivos no ambiente de trabalho, quando comprovado o nexo causal com acidente anterior, enquadram-se no conceito de acidente pessoal para fins de cobertura securitária.

5. Conforme Tema Repetitivo nº 1112 do STJ, compete exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar informações aos segurados sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo, sendo válida a aplicação da Tabela SUSEP.

6. A correção monetária deve incidir a partir da data da última atualização contratual do capital segurado, com aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1368.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação da parte desprovido. Recurso de apelação da parte seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ciência inequívoca da invalidez permanente para fins de início do prazo prescricional ocorre com a confirmação pericial da irreversibilidade das sequelas. 2. Nos seguros coletivos, é válida a aplicação da Tabela SUSEP quando a estipulante não comprova ter prestado informações ao segurado. 3. A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da última atualização contratual do capital segurado, sendo aplicável exclusivamente a Taxa SELIC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, §1º, II, "b"; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 278; STJ, Tema Repetitivo 1112; STJ, AgInt no REsp nº 2.130.582/MS, j. 13/5/2024; STJ, Tema 1368.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, respectivamente, por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e por VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 0010568-47.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da autora à indenização por invalidez permanente e condenar a seguradora ao pagamento de R$ 33.692,45, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação, rejeitando os embargos de declaração posteriormente opostos pela ré (cf. id. n° 325852876).

Em suas razões, a apelante/autora VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA defende que o perito judicial, após analisar exames, documentos médicos e histórico laboral, concluiu de forma categórica pela incapacidade definitiva para a profissão habitual, destacando limitações de força, mobilidade e agilidade no membro superior lesionado, bem como o esgotamento das possibilidades terapêuticas para reversão do quadro, circunstâncias que, em seu entender, caracterizam invalidez permanente para a atividade de bancária, ainda que as sequelas sejam classificadas como parciais sob o prisma estritamente anatômico. A partir desse contexto fático, sustenta que, nas ações de cobrança de indenização securitária por invalidez, o critério relevante para fins de cobertura é a incapacidade para o exercício da profissão habitual, e não uma aferição abstrata do percentual de redução funcional, de modo que, estando totalmente impedida de desempenhar a função para a qual contratou o seguro, faria jus ao pagamento integral do capital segurado previsto para a cobertura de invalidez permanente por acidente.

Prossegue argumentando que a sentença teria incorrido em equívoco ao aplicar a tabela da SUSEP para graduar o valor da indenização em patamar reduzido, pois tal tabela não teria sido disponibilizada ou explicada à segurada no momento da contratação, inexistindo prova de que ela tenha recebido as condições gerais ou firmado qualquer documento específico em que constassem, de forma clara, os critérios de cálculo e as limitações quantitativas da indenização. Sustenta que o uso de parâmetros técnicos internos, não previamente informados, viola o direito à informação adequada e clara assegurado ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a cláusula que limita o valor da indenização com base em percentuais de redução funcional deve ser tida por ineficaz em relação à segurada.

Aduz, ainda, que mesmo a classificação pericial como “sequelas parciais” não autoriza a redução proporcional do capital, pois o que importa, em termos práticos, é que as limitações descritas inviabilizam por completo o exercício da atividade de bancária em caráter reiterado e contínuo, revelando incapacidade total para a profissão que garantia a principal fonte de renda da segurada.

Por essas razões, pugna pela reforma da sentença para que a indenização seja fixada no valor integral do capital segurado, correspondente ao montante de R$ 111.379,60, ou, subsidiariamente, para que seja elevado o valor arbitrado, afastando a redução imposta com base na tabela da SUSEP e nas condições gerais não comprovadamente informadas no ato da contratação (cf. id. n° 325852885)

Por sua vez, a seguradora/apelante

BRADESCO SEGUROS S/A sustenta a ocorrência de prescrição ânua da pretensão indenizatória, afirmando que, conforme a própria narrativa da petição inicial, a autora teve ciência inequívoca de sua debilidade já no ano de 2007, quando sofreu o acidente típico em serviço, com posterior agravamento em 2009, de modo que o prazo de um ano previsto no art. 206, parágrafo primeiro, inciso II, alínea b, do Código Civil, teria se iniciado naquele momento e se esgotado muito antes do ajuizamento da ação, ocorrido somente em 12 de março de 2015.

No mérito, a seguradora afirma que o contrato em exame é de seguro de vida coletivo, na modalidade de estipulação própria, em que as condições gerais são previamente pactuadas entre a estipulante e a seguradora, cabendo exclusivamente à estipulante o dever de prestar informações prévias aos segurados acerca das coberturas, dos riscos excluídos e das cláusulas limitativas, nos termos do Decreto-lei nº 73 de 1966 e da Resolução nº 434 de 2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados. Sustenta que, à luz desse regime jurídico, não pode ser responsabilizada por eventual ausência de ciência individual da segurada sobre as limitações da apólice, pois a estipulante atua como verdadeira mandatária do grupo segurado, assumindo o encargo de colheita de assinaturas e de repasse das condições contratuais.

Aduz, outrossim, que a apólice coletiva exclui expressamente da cobertura de invalidez permanente por acidente as hipóteses em que a incapacidade decorre de doença, ainda que de natureza ocupacional ou relacionada ao ambiente de trabalho, sendo inviável a equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho para fins de indenização securitária privada. Sustenta que o laudo pericial produzido nos autos indicaria quadro de enfermidade de caráter degenerativo ou progressivo, o que evidenciaria causa diversa de acidente pessoal típico, enquadrando-se a situação da autora na cláusula de exclusão de risco.

Com base nessas razões, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a prescrição ou, sucessivamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando qualquer obrigação de pagamento de indenização à segurada. Subsidiariamente, para que a correção das verbas condenatórias ocorra aplicação do índice IPCA até a data da citação, e, a partir de então, exclusivamente a Taxa Selic, com correção iniciada em 01/04/2008 (cf. id. n° 325852887).

Contrarrazões de ambos os apelos nos ids. n°

325852890 e 325852891

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, analiso a preliminar de prescrição suscitada pela seguradora.

Conforme estabelece o art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. A Súmula 278 do STJ, por sua vez, estabelece que
"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

No caso em análise, embora o acidente tenha ocorrido em 2007, com agravamento em 2009, a ciência inequívoca da invalidez permanente somente se deu com a realização da perícia judicial em 2023 (cf. id. n° 113057523), que atestou o caráter permanente e irreversível das sequelas.

Conforme se verifica dos documentos médicos juntados aos autos (cf. id. n° 325852428, pág. 28/31), a incapacidade diagnosticada era transitória, tendo a parte autora permanecido em tratamento médico por longo período, acreditando em sua recuperação, não tendo ciência da irreversibilidade de suas lesões até a realização da perícia judicial.

Assim, não há que se falar em prescrição, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à interpretação e aplicação das cláusulas do contrato de seguro entabulado entre as partes, especialmente quanto à configuração do evento coberto e à extensão da indenização devida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que microtraumas repetitivos ocorridos no exercício do trabalho enquadram-se no conceito de acidente pessoal para fins de cobertura securitária:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PRECEDENTES. GRAU DE INCAPACIDADE E AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. "Consoante a jurisprudência do STJ, os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro" (AgInt no AREsp 1.565.950/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020).

3. A análise do contrato de seguro de vida ou acidentes pessoais, a fim de verificar a cobertura de invalidez parcial ou de traumas específicos, bem como caracterizar os microtraumas como acidente pessoal, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.734.850/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021.)

No caso concreto, o laudo pericial (cf. id. n° 113057523) foi categórico ao concluir que as sequelas decorrem de acidente de trabalho agravado por concausa laboral, comprometendo o ombro direito em grau médio (50 por cento), o cotovelo direito em grau leve (25 por cento) e o punho direito em grau médio (50 por cento), tendo o perito afirmado, de forma expressa, que “
as sequelas estabelecidas têm caráter permanente, sem possibilidade de reversão
” e que há “
invalidez permanente e parcial por acidente de trabalho e doença degenerativa concausa
”.

O perito judicial também esclareceu que a autora sofreu acidente de trabalho em 2007, consistente em queda de escada que lesionou o ombro direito, havendo posterior agravamento das patologias em razão da continuidade das atividades laborativas, caracterizadas por movimentos repetitivos, esforço físico e digitação intensa.

Diante dessa conclusão técnica, que reconhece incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho e doença degenerativa relacionada, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da seguradora quanto à cobertura prevista no contrato de seguro.

Quanto ao argumento da seguradora sobre eventual cláusula excludente de cobertura para doenças, inclusive ocupacionais, verifico que a parte ré não indicou qual seria essa disposição contratual e, analisando o contrato juntado no id. n. 325852432, não se identifica qualquer previsão nesse sentido.

Assim, ausente cláusula restritiva expressa e específica, as lesões sofridas pela autora, resultantes de acidente de trabalho com concausa laboral, estão abrangidas pela cobertura securitária contratada, não havendo que se falar em exclusão de cobertura.

No que tange ao dever de prestar informações para a aplicação da Tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema Repetitivo nº 1112, estabeleceu que compete exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar informações aos segurados sobre os termos, condições gerais e cláusulas limitativas de direito estabelecidos no contrato de seguro de vida em grupo.

No caso, o estipulante é "
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
", conforme proposta de id. n° 325852431, pág. 56, e apólice de id. n° 325852875. Não cabe à seguradora, portanto, a responsabilidade pela eventual falta de informação ao segurado.

Desse modo, é válida a aplicação da Tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização, conforme os percentuais de comprometimento funcional atestados pelo perito judicial: ombro direito em grau médio (50%), cotovelo direito em grau leve (25%) e punho direito em grau médio (50%), no montante total de R$ 33.692,45 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Por fim, quanto à correção monetária, verifico que merece reforma a sentença neste ponto.

Conforme certificado de seguro juntado aos autos (cf. id. n° 191001987), o capital segurado foi atualizado em 10/04/2017, data da impressão do certificado, para R$ 122.518,00, com vigência de 01/04/2008 a 31/10/2016.

A Súmula 632 do STJ estabelece que "
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
".

Contudo, em interpretação posterior à edição da referida súmula, o STJ esclareceu que, em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação contratual, e não a data da contratação original, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'" (AgInt no REsp 1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023).

3. "Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 7/4/2021).

4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido, para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.130.582/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

No caso em análise, conforme certificado de seguro juntado aos autos (cf. id. n° 191001987), o capital segurado foi atualizado em 10/04/2017, data da impressão do certificado, para R$ 122.518,00, com vigência de 01/04/2008 a 31/10/2016.

Assim, a correção monetária deve incidir a partir da data da última atualização do capital segurado, e não da data do evento danoso (05/03/2007), como fixado na sentença, sob pena de
bis in idem
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – COBERTURA PREVISTA EM APÓLICE – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL DE 20% – EXISTÊNCIA DE NEXO CONCAUSAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL CONFORME TABELA DA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – CERTIFICADO DE CAPITAL JÁ ATUALIZADO – BIS IN IDEM – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DO CERTIFICADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos contratos de seguro de vida em grupo, é devida a indenização proporcional ao grau de invalidez permanente parcial, conforme cobertura prevista na apólice e critérios objetivos fixados pela SUSEP. Demonstrada, mediante perícia judicial, a incapacidade parcial de 20% com nexo concausal com a atividade laboral, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos fixados na origem. Havendo nos autos certificado de capital segurado já atualizado à época do sinistro, é indevida nova atualização desde a contratação, sob pena de dupla correção (bis in idem) . O termo inicial da correção monetária deve ser fixado na data da emissão do certificado que consigna o valor atualizado do capital segurado.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007039520208110044, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/06/2025)

Quanto ao índice aplicável, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Tema Repetitivo 1368, firmou a seguinte tese:

“Questão submetida a julgamento: Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil
antes
da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.

Tese Firmada: O art. 406 Código Civil de 2002,
antes
da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” – g.n.

Referido entendimento, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, possui efeito vinculante e deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Portanto, considerando que a Taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, e que, no termo inicial de 10 de abril de 2017 (data da emissão do certificado), a seguradora já integrava a relação processual, sua aplicação deve ocorrer de forma exclusiva, sem qualquer cumulação ou subtração com outros índices.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição e, no mérito, nego provimento ao recurso da autora VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA e dou parcial provimento ao recurso da seguradora

BRADESCO SEGUROS S/A apenas para determinar que a correção monetária e os juros incidam exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de abril/2017, data da última atualização do capital segurado, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026